Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-35.2019.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002321-35.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FERNANDO RAFAEL ZILIO RENOFIO - CPF: 221.090.878-70 (RECORRENTE), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), MAURO GOMES PIAUI - CPF: 458.713.881-91 (RECORRIDO), LAZARO ROBERTO DE SOUSA PRADO - CPF: 039.103.018-35 (ADVOGADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. GARANTIA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIO DA CARTÚLA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de procedência, sob o argumento de que o reclamante demonstrou a
causa debendi
entre as partes.

2.
Preliminares rejeitadas.

3.
O cheque é uma ordem de pagamento à vista, sendo um título de crédito sem natureza causal, autônomo e com livre circulação, revestido de certeza, liquidez e exigibilidade. Assim, para descaracterizar o cheque como título de crédito, faz-se necessário prova inequívoca da comprovação de vício que o contamine, no que não logrou êxito o demandado em relação às cártulas cobradas.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial ao fundamento que
“o autor demonstrou a CAUSA DEBENDI da relação entre as partes” (sic)
, considerando inclusive a ausência de comprovação do pagamento pelo reclamado.

O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que não fazia parte do contrato entabulado entre o autor e o Sr. Osvaldo Brasileiro do Prado. Além disto, suscita a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi oportunizado lhe provar suas alegações, a alegação de que a ação foi julgada antecipadamente.

No mérito, sustenta que não há nos autos qualquer informação de que o contratante realmente não cumpriu com sua obrigação e que, ainda que não tenha cumprido, que a responsabilidade pelo pagamento é do reclamado, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

- Ilegitimidade Passiva

O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, todavia, considerando que o demandado é o emitente dos cheques cobrados, este deve figurar como parte legítima no polo passivo da presente ação.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar.

- Cerceamento de defesa

O recorrente suscita a presente preliminar, sob o argumento de que não lhe foi oportunizado provar suas alegações, pois a ação foi julgada antecipadamente.

Contudo, em análise ao termo da audiência de conciliação, verifica-se que não houve questionamento do conciliador quanto a produção de provas, considerando que a defesa ainda não havia sido juntada aos autos. Posteriormente, com a juntada da contestação, não houve qualquer requerimento do demandado para que fosse designada audiência de instrução ou produção de outras provas, razão pela qual o juízo acertadamente, julgou antecipadamente a lide.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

VOTO-MÉRITO

Trata-se de
ação de cobrança
na qual alega o Autor ser credor do Réu na quantia originária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo como fato gerador a realização de um negócio jurídico que não se concretizou (compromisso de compra e venda de imóvel) e do qual o reclamado foi garantidor, através dos cheques de sua titularidade que lhe foram entregues:
cheque nº 851587
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), datado para o dia
28/10/2014
e
cheque nº 851600
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), datado para o dia
25/11/2014
, referentes aos valores pagos pelo autor como adiantamento. Contudo, afirma que o contrato não se concretizou, posto que o imóvel adquirido não lhe fora entregue ou escriturado.

Não há dúvidas de que o fato que originou o crédito objeto dos autos foi a garantia dada pelo reclamado quanto ao contrato firmado entre o autor e Sr. Osvaldo Brasileiro do Prado. Entretanto, tal garantia não ficou substanciada no contrato, alegando o reclamado ter se tratado apenas de empréstimo dos seus cheques ao Sr. Osvaldo Brasileiro do Prado.

Apesar disso, pelo que se extrai do contexto narrado nos autos, as partes subverteram a finalidade do referido título executivo, para utilizá-lo como uma garantia contratual, devendo, portanto, submeterem-se aos consectários da transação realizada.

No que se refere à prova, se ao autor cabe fazer prova do fato constitutivo -
para o que é suficiente a juntada dos cheques
- ao réu cabe fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação.

Em que pese o reclamado alegue em suas razões recursais que o autor não comprova que o negócio jurídico não se concretizou, caberia a ele o ônus da prova neste sentido, do qual não se desincumbiu. Ademais, verifica-se da peça de contestação que o reclamado não pleiteou a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que poderia colher os depoimentos do autor e de eventuais testemunhas do fato.

É cediço que o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo um título de crédito sem natureza causal, autônomo e com livre circulação, sendo revestido de certeza, liquidez e exigibilidade.

Não importa a eventual ligação do emitente do cheque com o negócio subjacente. Assim, para descaracterizar o cheque como título de crédito, faz-se necessário prova inequívoca da comprovação de vício que o contamine, no que não logrou êxito o demandado em relação às cártulas cobradas.

Assim, seja pelos fundamentos da sentença, que bem analisou a prova carreada aos autos no sentido de considerar que

“
resta evidente que o autor demonstrou a CAUSA DEBENDI da relação entre as partes, de modo que a presente ação de cobrança merece procedência, considerando inclusive a ausência de comprovação do pagamento pelo reclamado
”
ou pelos já lançados, a decisão deu a solução de direito que é adequada ao caso concreto, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022